Tribunal: TJES
Processo: 5008804-33.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008804-33.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA LOPES VIEIRA BRANCO ALVES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUARTA TURMA RECURSAL

NÚMERO DO PROCESSO:
5008804-33.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
LUZIA LOPES VIEIRA BRANCO ALVES

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. 1) SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO POR SUPOSTA COMPLEXIDADE DA CAUSA. 2) DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MATÉRIA ESTRITAMENTE DE DIREITO E PROVA DOCUMENTAL. 3) PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). 4) ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTAS TURMAS RECURSAIS SOBRE A MATÉRIA. 5) SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.

A parte autora ingressou com ação visando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), alegando vício de consentimento e falha no dever de informação, com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.

2.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a causa apresenta complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, demandando prova pericial contábil.

3.

A autora recorre sustentando que a causa é simples, que o valor do proveito econômico foi devidamente delimitado na exordial e que a matéria é corriqueira nos Juizados do Estado.

4.

No que tange
à impugnação à justiça gratuita suscitada pela parte recorrida
, verifico que esta não merece prosperar. Isto porque a concessão do benefício da gratuidade da justiça encontra amparo na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural, conforme preceitua o art. 99, § 3º, do CPC. No caso em apreço, a parte recorrente colacionou aos autos documentos que corroboram a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, ao passo que a parte impugnante se limitou a tecer alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova concreta capaz de elidir a presunção de pobreza jurídica ou demonstrar alteração na capacidade financeira da parte autora. Assim, mantenho o benefício anteriormente deferido

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em verificar
error in procedendo
do juízo de origem, quando da analise dos presentes autos, especificamente no que tange a complexidade da causa, utilizada como razão de decidir na origem para julgar o processo sem analise de seu mérito, ao entendimento de necessária perícia técnica.

RAZÕES DE DECIDIR

6.

Da Inexistência de Complexidade:
A jurisprudência das Turmas Recursais do Espírito Santo é pacífica no sentido de que as demandas envolvendo Cartão de Crédito Consignado (RMC/RCC) não possuem complexidade a ponto de afastar a competência dos Juizados Especiais. A solução da lide depende apenas da análise do contrato e dos extratos de pagamento, tratando-se de matéria estritamente de direito e prova documental.

7.

Da Delimitação dos Pedidos:
Verifica-se que a autora não pretende a revisão de cláusulas contratuais ou recálculo de juros complexos, mas sim a
nulidade do contrato
por erro substancial. Ademais, a recorrente apresentou o valor total que requer a título de restituição, atendendo aos requisitos de liquidez e certeza do pedido, o que dispensa qualquer perícia contábil prévia.

8.

Do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito:
Os Juizados Especiais Capixabas enfrentam rotineiramente a matéria objeto da lide, tendo plenas condições de julgar o mérito sem auxílio pericial. A extinção prematura do feito fere o princípio do acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF) e a celeridade processual.

9.

Assim, não evidenciada a necessidade de prova técnica complexa, a anulação da sentença terminativa é medida que se impõe para que o feito prossiga regularmente no juízo de piso.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e
PROVIDO
para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

11.

Tese de julgamento:
"As ações que visam a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com pedido de restituição de valores delimitados, não apresentam complexidade técnica a afastar a competência dos Juizados Especiais, sendo desnecessária a realização de perícia contábil."

PROJETO DE VOTO

Voto pelo provimento do recurso para anular a sentença terminativa. A causa versa sobre tema amplamente debatido nesta Turma Recursal, não demandando conhecimentos técnicos extraordinários. O retorno à origem é necessário para que a instrução seja concluída e o mérito apreciado.

Sem condenação em custas e honorários em razão do provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

HOMOLOGAÇÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
–
HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO
.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)